Tribunal: TJDFT
Processo: 0737480-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
O mandado de segurança demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, cabendo aos impetrantes instruir o writ com os documentos necessários ao exame da suposta ilegalidade. De outra parte, não se presta o mandado de segurança para investir contra decisões no processo penal que, eventualmente interferindo no direito de locomoção da parte, desafiem habeas corpus. Faculto aos impetrantes que, no prazo de 5 (cinco) dias, complementem a peça inicial do mandamus com os documentos relevantes e suficientes ao exame dos pedidos, sob pena de indeferimento da inicial. I. Brasília/DF, 1o de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator